Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE. SERVIÇOS COBRANÇA. LEGALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Requer seja deferido o pedido de repetição do indébito, bem como, seja indenizada pelos danos morais sofridos.

3. Na origem, a autora ajuíza ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de ter seu nome negativado de forma indevida, sob o fundamento de já ter solicitado o desligamento e o cancelamento dos serviços prestados pela ré, demonstrando, inclusive, o real motivo e a imperiosa necessidade de que o mesmo fosse interrompido.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, aplicando-se a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.

6. A autora não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, em que pese ter alegado, absteve-se de colacionar documentação que comprovasse suas assertivas, no sentido de que seu imóvel tenha sido invadido e que competia ao suposto invasor as despesas com água.

7. A autora, ora recorrente, é responsável pelos débitos que ensejaram a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, tendo em vista não ter indicado o nome do responsável pelo consumo de água para a empresa ré, ora recorrida, a fim de promover as alterações necessárias.

8. A ré comprovou ter comparecido ao imóvel, porém, não teve acesso ao hidrômetro por ausência de responsável no local (ID 16896806, pag.01, 16896807, pag.06 16896808 e 16896809), cabendo a autora, caso tenha ainda o interesse no encerramento do fornecimento de água, agendar dia e horário junto a ré.

9. Diante da contratação regular dos serviços, bem como da legalidade das cobranças, tendo agido a ré no exercício regular do seu direito, não há que se falar em ato ilícito a ser indenizado. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).